Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721598-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O A parte agravante, devedora da ação ação originária, narra, em síntese, que fora realizada penhora de seu título de capitalização; contudo, entende que o juízo da instância prima deveria realizar nova tentativa de penhora, via BACENJUD, de ativos financeiros vinculados a suas contas bancárias, porque, nos termos do art. 835, I e III, CPC, a penhora do dinheiro prevalece sobre a dos títulos e valores mobiliários. Feito essa breve narrativa, esclareça a parte recorrente o seu interesse recursal, tendo em vista que a própria parte já poderia ter realizado o depósito em juízo do valor perseguido na origem. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Fica advertida a parte agravante acerca da possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, por comportamento previsto no art. 80, VII, do CPC (interposição de recurso infundado). P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora